Tribunal: TJSP
Processo: 1053244-56.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO. HERDEIROS DE SÓCIO FALECIDO QUE ALEGAM TRANSFERÊNCIA SIMULADA DE IMÓVEIS PARA OUTRA PESSOA JURÍDICA CONSTITUÍDA PELOS DEMAIS SÓCIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AOS CORRÉUS CONSIDERADOS DE BOA-FÉ. PARCIAL PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS SÓCIOS E À PESSOA JURÍDICA BENEFICIADA, CONDENADOS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO. HERDEIROS DE SÓCIO FALECIDO QUE ALEGAM TRANSFERÊNCIA SIMULADA DE IMÓVEIS PARA OUTRA PESSOA JURÍDICA CONSTITUÍDA PELOS DEMAIS SÓCIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AOS CORRÉUS CONSIDERADOS DE BOA-FÉ. PARCIAL PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS SÓCIOS E À PESSOA JURÍDICA BENEFICIADA, CONDENADOS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE, DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE HAVERES. APELO PARCIALMENTE PROVIDO, COM RESSALVA E DETERMINAÇÃO.
1. Ação proposta por herdeiros de sócio falecido, que alegam simulação na transferência de bens para outra pessoa jurídica constituída pelos demais sócios.
2. Não houve insurgência dos autores contra a parte da sentença que julgou improcedentes os pedidos em relação aos corréus considerados de boa-fé.
3. Insurgência apenas dos dois sócios e da pessoa jurídica beneficiada com a transferência dos imóveis, que foram condenados ao pagamento de indenização correspondente às frações ideais dos autores sobre os imóveis.
4. Preliminar de ilegitimidade ativa e passiva afastada, à luz da causa de pedir e pedidos deduzidos.
5. Preliminar de decadência também rejeitada. Conjunto probatório dos autos que deixa clara a hipótese de simulação. Transferência dos bens para interposta pessoa, de modo a prejudicar credores. Vício que não se convalida no tempo. Art. 167, §2o, do CC.
6. Impossibilidade de cancelamento dos registros em virtude do tempo decorrido e terceiros de boa-fé. Autores não se insurgiram contra essa parte da sentença.
7. Reforma parcial da sentença, para afastar a condenação dos corréus ao pagamento da indenização. Autores que não fazem jus à frações ideais dos imóveis, que compõem ativo da pessoa jurídica.
8. Necessidade de apuração de haveres, o que deve ser objeto de ação própria. Fica ressalvado, porém, que o valor desses imóveis deverá ser considerado em eventual apuração dos haveres.
9. Determina-se, ademais, encaminhamento de cópia do acórdão à Receita Federal.
10. Apelação dos réus parcialmente provida, com ressalva e determinação.